Tribunal: TJSP
Processo: 1006204-20.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Apreensão de veículo que estava com o licenciamento vencido - Superveniente quitação de débitos e liquidação do financiamento a afastar a retenção do veículo - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006204-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida TATIANE DA SILVA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006204-20.2019.8.26.0053 -Voto no 31617
2
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Processo no 1006204-20.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Alberto Alonso Muñoz
Remessa necessária
Requerida: Tatiane da Silva Moreira
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - Detran
Voto no 31617
REMESSA NECESSÁRIA Mandado de segurança Apreensão
de veículo que estava com o licenciamento vencido -
Superveniente quitação de débitos e liquidação do financiamento a
afastar a retenção do veículo - Sentença de procedência mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença
proferida pelo MM. Juiz da 13a Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou
procedente a ação mandamental impetrada por Tatiane da Silva Moreira com a
finalidade de declarar a nulidade manutenção da apreensão do veículo Fiat Uno
Vivace 1.0, Ano 2013/2014, cor branca, placas OVP 5029, Renavam 718136360,
Chassi 9BD195102E0539267, mesmo após a quitação do licenciamento e
financiamento junto à instituição financeira, tendo determinado a imediata
liberação e entrega, independentemente do pagamento de taxas de permanência
em pátio, exceto daquela de apreensão do veículo, vez que decorrente do não
recolhimento de IPVA.
É o relatório.
A r. sentença será mantida.
A presente demanda visa afastar a decisão que
indeferiu a liberação do veículo mesmo após o pagamento de licenciamento e
contrato de financiamento com instituição financeira.
No caso em tela, verifica-se na r. sentença que a
impetrante teve o veículo apreendido em blitz, vez que junto ao Renavam do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006204-20.2019.8.26.0053 -Voto no 31617
3
constava débito de licenciamento, razão pela qual o veículo foi apreendido pelo
agente fiscal e levado ao pátio.
No entanto, em 28/01/2019 a impetrante procedeu a
liquidação dos débitos existentes com o pagamento do licenciamento, tendo
ainda liquidado contrato de financiamento do bem junto à instituição financeira, de
modo a justificar o afastamento da restrição constante junto ao sistema
RENAJUD.
Ao que se depreende dos autos, quitados todos os
débitos, não consta ocorrência qualquer outra irregularidade que possa ser
atribuída ao veículo ou ao seu condutor, de modo que não se justificava a
negativa de liberação do veículo.
Portanto, a r. sentença que julgou procedente a ação
mandamental foi bem lançada e suficientemente motivada, de modo que a
ratifico, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
oficial.
EDUARDO GOUVÊA
Relator